Tribunal: TJMT
Processo: 1021424-09.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021424-09.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (APELANTE), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REMI JOSE CARNIEL JUNIOR - CPF: 703.644.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Não sendo verificados vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
CEMI ALVES DE JESUS
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

A parte embargante sustenta a ocorrência de erro material, contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que “
O recorrente jamais foi abordado por qualquer autoridade de trânsito e, muito menos recebeu qualquer notificação nesse sentido, deixando de cumprir as exigências previstas no inciso VI do artigo 280 e inciso II, parágrafo único, do artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo que devem ser arquivadas e seus registros julgados insubsistentes, por isso, se pugna pela reforma da r. sentença objurgada”
.

Sem contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão no Id. 218606699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por CEMI ALVES DE JESUS contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

A parte embargante alega a existência de contradição, omissão e erro material no acórdão embargado, fundamentando que jamais foi abordada por qualquer autoridade de trânsito e, muito menos, recebeu qualquer notificação nesse sentido. Sustenta que as exigências previstas no inciso VI do artigo 280 e no inciso II, parágrafo único, do artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro não foram cumpridas, motivo pelo qual as autuações devem ser arquivadas e seus registros julgados insubsistentes.

Todavia, conforme consignado no decisum embargado, “
No presente caso, apesar dos argumentos apresentados pela parte impetrante, é evidente que o contexto fático e as provas apontadas nos autos não são suficientes para concluir sobre a ilegalidade das multas de trânsito atribuídas. Esse aspecto requereria a produção de provas adicionais, o que não é adequado neste tipo de ação mandamental
.” (Id. 213580669).

A embargante não trouxe aos autos
provas suficientes para invalidar os autos de infração emitidos, que foram elaborados em total conformidade com as normas legais aplicáveis. Portanto, não se pode alegar a ilegalidade da medida, tendo em vista que os atos administrativos são revestidos de uma presunção de legitimidade e veracidade.

Ademais, a argumentação sobre a falta de notificação é insustentável, visto que incumbia à parte embargante, já em sua petição inicial, comprovar que requereu a prova em questão por via administrativa e que tal solicitação foi indevidamente negada, o que não ocorreu.

Destarte, as evidências trazidas ao processo ratificam a integridade dos procedimentos administrativos e das penalidades aplicadas à parte embargante,
não havendo indícios de irregularidades nas infrações.
Dessa forma, inexiste direito líquido e certo a ser amparado.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
CEMI ALVES DE JESUS
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024